Tribunal: STF
Processo: RE 1592765
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E DE CSLL. COMPENSAÇÃO. TRANSMISSÃO PRÉVIA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL - ECF. ARTIGO 74, DA LEI Nº 9.430/96. ART. 161-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.717/2017, INCLUÍDO PELA IN RFB Nº 1.765/2017. LEGALIDADE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E NÃO HIPÓTESE DE RESTRIÇÃO AO DIREITO DE COMPENSAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDOS. 1. A questão, trazida a este Tribunal Regional da 2ª Região, em sede de Recurso de Apelação diz respeito: à legalidade do art. 161-A da IN RFB nº 1.717/2017 (incluído pela IN RFB nº 1.765/2017), que determina que a declaração de compensação de saldos negativos de IRPJ e CSLL, sob a sistemática do lucro real, somente pode ser recepcionada pelo Fisco após a confirmação da transmissão da escrituração contábil fiscal (ECF). 2. Legalidade do art. 161-A da IN RFB nº 1.717/2017 (incluído pela IN RFB nº 1.765/2017), que determina que a declaração de compensação de saldos negativos de IRPJ e CSLL, sob a sistemática do lucro real, somente pode ser recepcionada pelo fisco após a confirmação da transmissão da escrituração contábil fiscal (ECF). Exigência que se insere em obrigação prevista em lei. 3. As pessoas jurídicas devem apresentar ao fisco sua escrituração contábil fiscal (ECF), na qual são informadas todas as operações que influenciaram a composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e DA Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido (CSLL). 4. A exigência de transmissão prévia da ECF à compensação, instituída por norma infralegal, não contraria a lei tributária, pois a administração tem o dever de proceder à fiscalização do crédito a ser compensado, não havendo óbice que esta se dê em período anterior ao encontro de contas que será efetivado oportunamente pelo Fisco. desse modo, insere-se nessa obrigação que o contribuinte, por ocasião da declaração de compensação, forneça elementos suficientes ao fisco a fim de apurar a regularidade de seu crédito. 5. O art. 113, §2º e o art. 96, ambos do CTN, possibilitam a instituição de obrigações acessórias por ato infralegal, que se consubstancia em condicionamento para a inclusão de determinado crédito (saldo negativo de IRPJ e CSLL) na declaração de compensação, com vistas a viabilizar o exame, por parte do fisco, acerca da existência dos créditos declarados. providência necessária, diante da indisponibilidade do crédito público, porque, consoante o art. 74, § 2º, da Lei nº 9.430/96, a compensação declarada à secretaria da receita federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. 6. Não caracterizada a criação de nova hipótese de restrição à declaração de compensação, tal como as que constam do art. 74, §§ 3º e 12 da Lei nº 9.430/96 – o que, de fato, seria ilegal -, mas condicionamento do exercício do direito quanto a certos créditos, o que não destoa da lei, e encontra amparo no § 14 do próprio art. 74 da Lei nº 9.430/96, que autoriza a regulamentação do dispositivo pela Secretaria Da Receita Federal do Brasil. 7. A sentença recorrida deve ser reformada, para fins de que seja reconhecida a legalidade do art. 161 A da IN RFB nº 1.717/2017 (incluído pela IN RFB nº 1.765/2017) e, de conseguinte, reformada a sentença, com a denegação da segurança. 8. Remessa Necessária e Recurso de Apelação a que se dá provimento para reformar integralmente a ACÓRDÃO (e-STJ Fl.257) sentença e denegar a segurança.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, e 146, III, "b", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/2010)

Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 05/03/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente